Tribunal: STF
Processo: ARE 1576217
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do recurso.



    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral  é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e devidamente fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.